Tribunal: TJSP
Processo: 3004669-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VENCIMENTOS ADIMPLIDOS COM ATRASO – FAM – COBRANÇA – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA PARTE IMPUGNADA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VENCIMENTOS ADIMPLIDOS COM ATRASO – FAM – COBRANÇA – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA PARTE IMPUGNADA – PRETENSÃO RECURSAL À ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PARA A FIXAÇÃO DOS REFERIDOS ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade, na hipótese dos autos, de arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/15, reconhecida. 2. Verificação, pela Contadoria Judicial, que o débito exequendo original era menor que o apresentado pela parte executada, na respectiva impugnação à execução. 3. Observância do disposto no respectivo § 8o, do mesmo dispositivo legal, na hipótese de proveito econômico irrisório. 4. Inocorrência de efetivo proveito econômico, no caso concreto. 5. Impossibilidade, excepcional, de alteração do critério adotado na origem, para a fixação dos referidos ônus decorrentes da sucumbência. 6. Impugnação à execução de título judicial, acolhida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) determinação tendente ao prosseguimento da execução e a cobrança do valor apontado pela parte executada (R$ 288.019,35); b) condenação da parte exequente, em razão da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3004669-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARCO ANTONIO BARBOSA
MORAES, PAULO SERGIO BARBOSA MORAES, MARIA APARECIDA
MORAES, JOSÉ CARLOS DE VASCONCELLOS MORAES, CELSO LUIZ DE
MORAES e LUIZ FERNANDO DE CASTILHA PIZZO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004669-50.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - VOTO no 26675
2/7
VOTO No 26675
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004669-50.2020.8.26.0000
COMARCA: Barra Bonita
AGRAVANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADOS: Marco Antonio Barbosa Moraes e outros
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Paula Maria Castro Ribeiro
Bressan
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
VENCIMENTOS ADIMPLIDOS COM
ATRASO
FAM
COBRANÇA
FASE DE
EXECUÇÃO
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
ACOLHIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA
EM FAVOR DA PARTE IMPUGNADA PRETENSÃO
RECURSAL À ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO
PARA A FIXAÇÃO DOS REFERIDOS ÔNUS

IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade, na hipótese dos
autos,
de
arbitramento
dos
ônus
decorrentes
da
sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/15,
reconhecida. 2. Verificação, pela Contadoria Judicial, que o
débito exequendo original era menor que o apresentado pela
parte executada, na respectiva impugnação à execução. 3.
Observância do disposto no respectivo § 8o, do mesmo
dispositivo legal, na hipótese de proveito econômico
irrisório. 4. Inocorrência de efetivo proveito econômico, no
caso concreto. 5. Impossibilidade, excepcional, de alteração
do critério adotado na origem, para a fixação dos referidos
ônus decorrentes da sucumbência. 6. Impugnação à
execução de título judicial, acolhida, em Primeiro Grau de
Jurisdição, para o seguinte: a) determinação tendente ao
prosseguimento da execução e a cobrança do valor apontado
pela parte executada (R$ 288.019,35); b) condenação da
parte exequente, em razão da sucumbência, ao pagamento
dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$
500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15. 7.
Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004669-50.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - VOTO no 26675
3/7
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 55/56, integrada a fls. 65 que,
nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por Marco Antonio
Barbosa Moraes e outros, contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, na fase de execução, acolheu a impugnação, apresentada pela
parte executada, para o seguinte: a) determinar o prosseguimento da
execução e a cobrança do valor apontado pela parte executada (R$
288.019,35); b) condenar a parte exequente, em razão da sucumbência,
ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$
500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) violação ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC/15; b) impossibilidade
de fixação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por
equidade; c) observância do proveito econômico, como a base de cálculo
dos referidos ônus; d) provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado e respondido.
Por fim, a parte agravada manifestou-se, a fls. 21,
contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do sistema virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004669-50.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - VOTO no 26675
4/7
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.

Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
procedente, com o trânsito em julgado, para condenar a parte ré ao
pagamento do valor de R$ 224.953,35, relacionado ao Fator de
Atualização Monetária - FAM, referente ao mês de novembro de 2.017,
acrescido dos consectários legais (fls. 134/141 e 143, dos autos
originários).
Posteriormente, verificou-se o início da fase de
execução do título judicial, com a impugnação da parte executada,
sustentando a ocorrência do excesso de execução (fls. 37/40, dos autos
da execução). E, na sequência, sobreveio a r. decisão ora impugnada,
que acolheu o incidente em questão (fls. 55/56, dos autos da execução).
A parte executada pretende, em sede recursal, a
alteração do critério utilizado para a fixação dos ônus decorrentes da
sucumbência (percentual sobre o proveito econômico).
Os elementos de convicção produzidos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004669-50.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - VOTO no 26675
5/7
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.
Pois bem. A impugnação à execução, oferecida pela
parte executada, no caso concreto, foi acolhida, viabilizando o
arbitramento dos honorários advocatício decorrentes da sucumbência,
nos termos da jurisprudência do C. STJ, firmada por ocasião do
julgamento do REsp no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, que fixou as seguintes teses jurídicas:
“a) São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário
a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp no
940.274/MS);
b) Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
c) Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC.” (destaques acrescidos)
Aliás, as conclusões acima citadas prevalecem,
mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil
(Jurisprudência em Teses, do C. STJ, Edição no 129).
Ademais, nas causas em que a Fazenda Pública é
parte, a fixação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004669-50.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - VOTO no 26675
6/7
devem observar os critérios estabelecidos nos respectivos incisos I a IV,
do § 2o, do artigo 85 do CPC, bem como, os percentuais elencados nos
incisos do respectivo § 3o. Mas não é só. Verificar-se-á a incidência dos
referidos percentuais, sobre o proveito econômico obtido, na hipótese do
arbitramento na fase de execução.
Entretanto, a regra do § 8o do mesmo dispositivo
legal, autoriza a fixação por apreciação equitativa nas causas de
inestimável ou irrisório proveito econômico, tal como na hipótese dos
autos.

Com efeito. O valor do crédito, inicialmente
apontado pela parte exequente, era inferior ao informado na respectiva
impugnação à execução. E mais. O Contador Judicial observou a
referida situação, esclarecendo o equívoco da parte executada, razão pela
qual a impugnação foi acolhida, a despeito do fato inusitado (fls. 49, dos
autos da execução).
Outrossim, a fixação dos referidos ônus decorrentes
da sucumbência, por equidade, era a medida que se impunha no caso
concreto, uma vez considerada a mínima diferença entre os valores
apontados pelas partes litigantes e a inocorrência de proveito econômico.
Finalmente, é inviável, com tal motivação, a
alteração do critério adotado na r. decisão ora impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004669-50.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - VOTO no 26675
7/7
Portanto, a manutenção excepcional dos referidos
encargos decorrentes da sucumbência, tal como arbitrados na origem, é
de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator